Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, fiada na gratuidade de justiça que reportara, a agravante deixara de preparar este agravo, e, outrossim, que, a despeito da formulação, não subsistem elementos nos autos aptos a viabilizarem a apreensão de sua condição financeira de molde a ser aprendido se pode ou não ser agraciada com a benesse, assinalo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para colacionar aos autos seus comprovantes de rendimentos pertinentes aos 3 derradeiros meses ou, na falta, sua declaração de bens e renda atinente ao derradeiro ano, de molde a ser examinada a formulação, ressalvada, desde logo, a realização do preparo, se o caso. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator